Tribunal: TJMT
Processo: 1027072-04.2021.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027072-04.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA - CPF: 054.887.527-81 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação
nº

1027072-04.2021.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

Apelada:

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A

EMENTA

AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA SUB-ROGADA – QUEIMA DE APARELHOS ELÉTRICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – DANOS OCASIONADOS POR QUEDA DE RAIO - NEXO DE CAUSALIDADE ROMPIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Efetuado o pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.

Ante o rompimento do nexo de causalidade, uma vez que demonstrado que os danos decorrem das fortes chuvas, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente a ação regressiva.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação
nº

1027072-04.2021.8.11.0041
– Capital

Apelante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

Apelada:

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Capital, que nos autos da ação regressiva que move contra a Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
,
julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, condenando a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

Irresignada, a apelante sustenta que os laudos técnicos apresentados atestam de forma inequívoca a origem elétrica dos danos, apontando a variação de tensão e corrente elétrica como causa da avaria. Menciona que a confirmação das avarias pelos laudos apresentados é suficiente para a obrigação de ressarcimento da concessionária.

Afirma que os laudos foram elaborados por empresa especializada no ramo, capaz de atestar a causa dos danos ocorridos, além de ser idônea e imparcial, realizados logo após as avarias, sendo desnecessária a realização de perícia técnica, pugnando pela reforma da sentença.

A apelada apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso (id. 198328845).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação
nº

1027072-04.2021.8.11.0041
– Capital

Apelante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

Apelada:

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A

V O T O

Cinge-se dos autos que Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais ajuizou ação regressiva contra Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., aduzindo que em decorrência do contrato firmado com o segurado Sandro Flores Jorlando,
arcou
com as despesas referentes à danificação de equipamentos eletrônicos, no montante de R$ 5.141,70 (cinco mil cento e quarenta e um reais e setenta centavos), em decorrência da oscilação de energia elétrica provenientes da rede de distribuição, ocasionando danos elétricos aos equipamentos do segurado.

Após o trâmite processual, a douta magistrada julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, condenando a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC (id. 198328839).

Irresignada, a apelante sustenta que os laudos técnicos apresentados atestam de forma inequívoca a origem elétrica dos danos, apontando a variação de tensão e corrente elétrica como causa da avaria. Menciona que a confirmação das avarias pelos laudos apresentados é suficiente para a obrigação de ressarcimento da concessionária.

Afirma que os laudos foram elaborados por empresa especializada no ramo, capaz de atestar a causa dos danos ocorridos, além de ser idônea e imparcial, realizados logo após as avarias, sendo desnecessária a realização de perícia técnica, pugnando pela reforma da sentença.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha a apelante. Explico.

Incialmente é
necessário constar que resta incontroverso que
Sandro Flores Jorlando é beneficiário de seguro administrado pela seguradora apelante, que abrange a cobertura de danos elétricos no imóvel.

Também resta incontroverso que a seguradora pagou o valor total de R$ 5.141,70 (cinco mil cento e quarenta e um reais e setenta centavos), ao segurado referente os danos ocasionados nos aparelhos eletrônicos,
sub-rogando em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.

Portanto, é irrelevante para o deslinde do feito se a concessionária de energia agiu com ou sem culpa, pois, nesse caso aplica-se a chamada teoria do risco administrativo. Nesse sentido é o entendimento do STJ, confira:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRAUMATISMO INTRACRANIANO - ACIDENTE - QUEDA DE OBJETO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO -
TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA
- CONDUTA OMISSIVA E NEGLIGENTE DA COMPANHIA ENERGÉTICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NEXO CAUSAL EVIDENCIADO - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO DANO MORAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. IMPUGNAÇÃO FUNDAMENTOS. SUMULAS Nº 126/STJ E Nº 283/STF...”.
(AgInt no Ag em REsp n. 999.188/MT, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 14.03.2017 – negritei)

“RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ELETROCUSSÃO. MORTE DE MENOR. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓD. DE PROC. CIVIL. INOCORRÊNCIA. TEORIA DO RISCO OBJETIVO. APLICABILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INADMISSIBILIDADE. DESPESAS DE LUTO E FUNERAL. FATO CERTO. PENSIONAMENTO DOS PAIS. POSSIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL. PRECEDENTES. DANOS MORAIS. VALOR RAZOÁVEL [...]

II -
A obrigação das empresas concessionárias de serviços públicos de indenizar os danos causados à esfera juridicamente protegida dos particulares, a despeito de ser governada pela teoria do risco administrativo, de modo a dispensar a comprovação da culpa, origina-se da responsabilidade civil contratual
.

III -
Consoante deflui do disposto no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, basta ao autor demonstrar a existência do dano para haver a indenização pleiteada, ficando a cargo da ré o ônus de provar a causa excludente alegada, o que, segundo as instâncias ordinárias, não logrou fazer
...”.”
(REsp n. 506.099/MT, 3ª Turma, Rel. Min. Castro Filho, j. 10.02.2004 – negritei).

Outrossim, tratando-se de responsabilidade civil da empresa ré, também se aplica ao caso o disposto nos arts. 14 e 22, ambos do CDC,
verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.”

Contudo, conforme bem observado pela d. magistrada, a despeito de não constar nos laudos apresentados a origem do dano, no aviso de sinistro apresentado no id. 198328796, indica que a queima dos aparelhos se deu em razão da queda de um raio. Colaciono trecho da sentença que bem analisou a questão:

“
D
a detida análise dos autos, especificamente o relatório de regulação e laudos acostados observa-se que não houve a descrição da causa dos danos aos equipamentos eletroeletrônicos do segurado, no entanto, conforme o aviso de sinistro acostado ao id 61849929, foi informado que a oscilação de energia decorreu da queda de um raio, dessa forma, o dano foi causado por descarga atmosférica.

Dessa forma, não restou evidenciado o nexo de causalidade entre o evento danoso e o serviço prestado pela parte requerida, haja vista que os danos foram causados diante da ocorrência de fato fortuito, não restando comprovada a falha na prestação dos serviços.

Logo, caberia ao autor demonstrar de forma cabal a existência de qualquer ilicitude praticada pela requerida, o que não foi demonstrado nos autos
”. (id. 198328839)

Dessa forma, restou demonstrado que o evento ocorrido é de força maior, o qual exclui o nexo de causalidade entre o defeito do serviço e o prejuízo, e, por conseguinte, exclui a responsabilidade civil da concessionária de serviço público. Neste sentido, já julgou esta 3ª Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANO – SEGURO – DANO ELÉTRICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS – RAIO – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Ainda que a responsabilidade da fornecedora de energia elétrica seja objetiva, nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição Federal, restou comprovado nos autos a ocorrência de força maior (queda de raio) em 3 (três) dos 4 (quatro) sinistros apontados na exordial, causa excludente de tal responsabilidade. O sinistro que não indicou a ocorrência de evento de força maior concluiu por meio de laudo técnico que não foram encontrados indícios e nem evidências de que tenha ocorrido sobre tensão de origem da rede de concessionária, portanto, para este, também, deve ser excluída a responsabilidade pelo pagamento, pois não há nexo de causalidade.”
(Rac n. 1017282-35.2017.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 11.11.20)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para R$ 2.000,00 (dois mil reais), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024